Tribunal: TJMT
Processo: 1008917-81.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008917-81.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ANA MARIA CATUNDA SABOIA AMORIM - CPF: 043.013.883-03 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO GUBERT - CPF: 517.996.269-20 (AGRAVADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -

AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO - SUSTAÇÃO DE PROTESTO DE TÍTULO PROVENIENTE DE INFRAÇÃO AMBIENTAL -
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO -

PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto quando ocorre a prolação da sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória Nulidade de Auto de Infração, movida por
José Antônio Gubert
, em que o Juízo
a quo
deferiu a medida liminar, para sustação de protesto de título proveniente de infração ambiental.

Alega o agravante, em síntese, que o juízo
a quo
acatou os argumentos aduzidos pelo requerente, ora agravado, e deferiu a tutela cautelar sob o argumento de que estariam presentes os requisitos autorizadores, sobretudo porque considerou que o requerente está se precavendo em não ter que pagar débito, supostamente, indevido.

Sustentou, no entanto, que o argumento utilizado pelo magistrado singular para justificar a presença da verossimilhança das alegações do agravado não encontra qualquer respaldo fático e jurídico, eis que se baseia em mera suposição que não pode, em hipótese alguma, ser privilegiada em detrimento da certeza que é emprestada à Certidão de Dívida Ativa.

Ressaltou o agravante, ainda, que a pretensão lançada na inicial visa desconstituir um auto de infração que goza de presunção de legitimidade e veracidade, desconstituição esta que depende, no mínimo, de dilação probatória, não podendo se dar através do deferimento pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Argumentou, por fim, que uma vez não demonstrada a plausibilidade do direito, restaria ao agravado o oferecimento de uma garantia idônea para obter a suspensão da penalidade imposta, conforme tem exigido a jurisprudência.

Não o fazendo, não se justifica a concessão da medida liminar, pelo que requer sejam suspensos seus efeitos, argumentando a probabilidade de provimento do recurso e que existe a possibilidade de prejuízo de difícil reparação, visto que o Estado está sendo privado do regular exercício do poder de polícia, além de causar periculum in mora inverso, em desfavor do Estado de Mato Grosso, que corre o risco de não ter o débito adimplido.

Foi deferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 3280065).

Não foram apresentadas as contrarrazões (Id. 45050950).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou em seu parecer pelo desprovimento do recurso interposto (Id. 49363989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória Nulidade de Auto de Infração, movida por
José Antônio Gubert
, em que o Juízo
a quo
deferiu a medida liminar, para sustação de protesto de título proveniente de infração ambiental.

Em análise aos autos, os mesmos foram distribuídos para a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, onde recebeu o no 1005064-19.2018.8.11.0015

e dele sobreveio a sentença de mérito proferida em 26/03/2019, publicada no DJe 28/03/2019.

Diante do exposto tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Neste contexto, revela-se superveniente perda de objeto do presente recurso
.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO
. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto.

(N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017). (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA - PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO -PERDA DE OBJETO - RECURSO PREJUDICADO - PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento.

(N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
NEGO SEGUIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento (art. 932, inciso III, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020